Tribunal: TJMT
Processo: 1004646-37.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004646-37.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMILIA MARIA TARSITANO - CPF: 025.722.288-07 (RECORRENTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1004646-37.2020.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

CLARO S/A

Recorrido(s):

EMILIA MARIA TARSITANO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – NÃO JUNTA EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Autora, na inicial, não comprova a ocorrência da negativação, pois não consta nos autos a juntada de extrato da negativação alegada.

Logo, inexiste prova sobre o alegado apontamento realizado pela Recorrida, fato de incumbência do autor, nos termos do art. 373, I do CPC, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)

DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda
;

b)

CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5. 000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m. contados do evento danoso (inscrição indevida), nos moldes do art. 398 do CC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que justifiquem a condenação imposta, pois sequer houve negativação. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A Recorrida em suas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Versa, a presente demanda, sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por débito inexistente.

Contudo, não há nos autos comprovação de que houve negativação feita pela empresa Recorrente, sendo que sequer foi juntado extrato de inscrição nos órgãos de restrição ao crédito.

Ainda em recurso, a Reclamada junta extrato em nome da Autora onde não constam registros.

Assim, inexiste outro caminho senão o da improcedência da ação.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO, ao recurso da parte Reclamada
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021